Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-05.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800695-05.2022.8.14.0059

APELANTE: THIAGO MATHEUS TORRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO DE USO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nulidade Processual: Alegação de nulidade da sentença por ofensa ao sistema acusatório, rejeitada. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais, podendo condenar o réu fundamentadamente com base nas provas dos autos, conforme art. 385 do CPP.

2. Mérito: Pleito absolutório com base no princípio da insignificância e atipicidade material da conduta. Não acolhimento. Subtração de bicicleta utilizada como meio de transporte pela vítima, uma manicure, durante o repouso noturno. Conduta que não se enquadra nas hipóteses de aplicação do princípio da insignificância.

3. Confissão Espontânea: Reconhecimento da confissão espontânea sem redução da pena aquém do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ. A incidência da atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Gratuidade de Justiça: Pedido de gratuidade da justiça já atendido na sentença. Inocuidade do pleito no presente recurso.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Acórdão
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

THIAGO MATHEUS TORRES DA SILVA, vulgo
“Elefantinho”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID 17786074), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155, §2º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, de 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, concernente em prestação pecuniária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da vítima.

Narra a
proemial acusatória
(ID 17786024) que no dia 16 de julho de 2022, por volta das 21h50min, uma guarnição policial foi acionada pela vítima Raimunda Creuza, a qual informou que havia estacionado sua bicicleta na frente do Bar “Point da 8”, instante no qual avistou o réu subtrair sua bicicleta. Após, o apelante saiu do local e retornou sem a bicicleta da vítima e, ao ser por ela questionado, negou ter pegado o veículo.

Em
razões recursais
(ID 17786077), suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual por ofensa ao sistema acusatório, na medida em que o
Parquet
de 1º Grau, em alegações finais, requereu a improcedência da denúncia e absolvição do réu em decorrência do princípio da insignificância.

Relativamente ao mérito, roga pela absolvição do apelante por atipicidade material da conduta perpetrada, em reconhecimento ao princípio da bagatela. Aduz que a devolução da
res
se deu em menos de 24h, sem qualquer avaria, inexistindo lesão significativa ao referido bem. Acrescenta, ademais, que o objeto furtado possui valor ínfimo frente ao salário-mínimo.

Subsidiariamente, clama pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com determinação da reprimenda aquém do importe mínimo legal e afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Roga, ao final, pela confirmação da gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões
(ID 17786081), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR:

Nulidade da sentença por infringência ao sistema acusatório:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual por ofensa ao sistema acusatório, na medida em que o
Parquet
de 1º Grau, em alegações finais, requereu a improcedência da denúncia e absolvição do réu em decorrência do princípio da insignificância.

Vê-se, porém, que, razão não assiste ao esmero defensivo.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento que proferir a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOLO EVENTUAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO EM MEMORIAIS. IRRELEVÂNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Tendo o juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem decidido pela culpa do acusado, com base em um conjunto probatório factível existente no processo, não cabe a esta instância especial revolver a todos os fatos probantes para infirmar ou não a existência de dolo eventual na sua conduta.

2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do Recorrente, simplesmente porque esta foi a opinião em memoriais do órgão acusatório, exigiria aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. O fato de a acusação ter requerido a absolvição do réu não acarreta vinculação ao órgão julgador, que poderá proferir sentença condenatória nos crimes de ação pública, por força dos arts. 155 e 385 do Código de Processo Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.307.108/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PRONÚNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO MP. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ARTS. 155 E 385 DO CPP. 2. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PRÁTICA EXCEPCIONAL EM REVISÃO CRIMINAL. 4. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. REDUÇÃO AQUÉM DE 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AJUSTE DE OFÍCIO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça". (HC n. 588.036/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)”

Pelo que,
rejeito a preliminar
suscita.

2. MÉRITO

2.1. Da pretendida absolvição. Atipicidade material. Princípio da insignificância:

Relativamente ao mérito, roga a defesa pela absolvição do apelante por atipicidade material da conduta perpetrada, em reconhecimento ao princípio da bagatela. Aduz que a devolução da
res
se deu em menos de 24h, sem qualquer avaria, inexistindo lesão significativa ao referido bem. Acrescenta, ademais, que o objeto furtado possui valor ínfimo frente ao salário-mínimo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por THIAGO MATHEUS TORRES DA SILVA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 2º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 03 (três) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos.

A materialidade do delito está comprovada pelo inquérito policial e pela prova produzida em juízo. Cite-se o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 17786000), bem como o Auto de Entrega (ID 17786000).

A
autoria

criminosa
, da mesma forma, encontra-se demonstrada pela prova oral colhida e pelo reconhecimento feito pela vítima perante a autoridade policial e confirmado em juízo.

A vítima, Raimunda Creuza da Silva Santos, afirmou que viu o réu subtrair sua bicicleta e que ele posteriormente a devolveu, conforme seu depoimento. As testemunhas, Policiais Militares Clesio Silva Costa e Emanoel Assis Cunha Azevedo, corroboraram a narrativa da vítima, relatando a condução do acusado à delegacia e a posterior recuperação da bicicleta. O próprio réu confessou os fatos em seu interrogatório.

A defesa pugna pela aplicação do princípio da insignificância, alegando que a bicicleta foi devolvida à vítima sem avarias e que possui valor ínfimo frente ao salário-mínimo. No entanto, tal argumentação não merece prosperar.

O princípio da insignificância visa afastar a tipicidade material de condutas que, embora formalmente típicas, não causam lesão significativa ao bem jurídico protegido. Para sua aplicação, devem ser avaliadas as circunstâncias do caso concreto, como o valor do bem furtado, a situação econômica da vítima, as condições pessoais do agente e o contexto do crime.

Nos termos da orientação jurisprudencial, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de restar estimulada a prática reiterada de outros delitos.

No caso em tela, o bem subtraído, uma bicicleta, não pode ser considerado de pequeno valor, especialmente para a realidade econômica da vítima, que exerce a profissão de manicure, e que utilizava a bicicleta como meio de transporte para trabalhar. Ademais, o crime foi cometido durante o repouso noturno, o que acentua sua gravidade.

Portanto, a conduta do apelante não se enquadra nas hipóteses de aplicação do princípio da insignificância, sendo a condenação necessária para a proteção do bem jurídico e a prevenção de novas infrações.

Nessa linha de intelecção:

“RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - o réu apresenta condições subjetivas desfavoráveis, havendo, em seu desfavor, outras 3 ações pelo mesmo delito -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento, não se podendo qualificá-lo como de reduzida ofensividade e periculosidade, considerando que ficou demonstrada pela instância antecedente a contumácia do réu em crimes patrimoniais, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância..

3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.

(STJ, REsp n. 2.062.095/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)”

Descabe falar, outrossim, na tese de furto de uso, de vez que a bicicleta foi devolvida apenas no outro dia, tendo o réu retornado ao local dos fatos e negado ter subtraído o bem, em que pese ter sido interpelado pela vítima.

Improcedente, portanto, o pleito de reforma da sentença, a qual deve ser mantida na sua integralidade.

2.2. Da atenuante da confissão espontânea. Aplicação abaixo do mínimo legal:

Subsidiariamente, clama a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com determinação da reprimenda aquém do importe mínimo legal e afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, do cálculo penalógico promovido pelo juízo sentenciante, observa-se que a reprimenda basilar foi determinada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
A seguir, em que pese o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, não houve redução de pena, em observância à Súmula 231 do STJ.
Ato derradeiro, aplicada a causa de diminuição do §2º, do art. 155, do CPB, a reprimenda foi minorada em 2/3 (dois terços), e estabelecida em definitivo em 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa.

Há de se ressaltar que a orientação desta Corte Estadual de Justiça caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Irretocável, portanto, a dosimetria da pena lançada na sentença.

2.3. Das custas processuais:

No mais, pretende a defesa a confirmação da gratuidade da justiça.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Do exame dos autos, no entanto, extrai-se que o réu
não foi condenado ao pagamento de custas processuais
, em virtude de ser pobre nos termos da lei. O pedido da defesa, assim, já fora atendido, motivo pelo qual torna-se inócuo nesta oportunidade.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024